Tribunal: TJBA
Processo: 8077130-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8077130-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDSON ASSIS DA SILVA

Advogado(s): IVANIA CRISTINA DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. REJEIÇÃO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. DOSIMETIRA DA PENA INALTERADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por
EDSON ASSIS DA SILVA
, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Salvador/BA, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal leve, tipificado no art. 129, §13, do Código Penal, combinado com o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, com suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos e imposição de prestação de serviços à comunidade, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A defesa postulou, em síntese, a absolvição com base em legítima defesa ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução do valor da indenização por alegada hipossuficiência financeira do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu encontra amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa; e (ii) estabelecer se é possível excluir ou reduzir o valor da indenização mínima por danos morais fixada na sentença, em razão da alegada hipossuficiência econômica do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A excludente de legítima defesa exige a presença cumulativa de agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários para sua repulsa, o que não se verifica no caso concreto, pois a reação do réu — empurrar com força a vítima, arremessando-a ao chão — foi desproporcional e inadequada diante da ameaça verbal e não concretizada de dano ao veículo.

4.
O conjunto probatório, especialmente os relatos da vítima e da testemunha presencial Vanessa de Paulo do Carmo, além do laudo pericial, confirma a materialidade e a autoria da infração penal, sendo a versão defensiva isolada, contraditória e não amparada por provas.

5. A indenização mínima por danos morais
em casos de violência doméstica
possui natureza
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 983), sendo suficiente a comprovação do fato gerador do abalo psíquico. Contudo, a redução do valor para R$ 1.000,00 (mil reais) se impõe, diante da ausência de consequências extraordinárias, da hipossuficiência econômica do réu e do princípio da razoabilidade.

6.
A sentença observou corretamente a dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional, conforme critérios do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A excludente de legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta e atual, bem como uso moderado dos meios de repulsa, o que não se verifica quando a reação é desproporcional à ameaça.

2.
A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e testemunho presencial, possui relevante valor probatório em delitos de violência doméstica.

3. A indenização por danos morais decorrente de violência doméstica possui natureza
in re ipsa
, sendo exigível a demonstração do fato gerador do abalo emocional, independentemente de prova do prejuízo.

4.
O valor da reparação mínima por danos morais pode ser reduzido em atenção à proporcionalidade e à capacidade econômica do réu, quando ausentes consequências anormais e havendo elementos que indiquem hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 44, I, 77 e 78; CP, art. 129, §13; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2158574/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2295608/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 04.02.2025; TJ-MG, ApCrim 51244022220248130024, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 19.11.2025; TJ-MG, ApCrim 00977795620158130271, Rel. Des. Mônica Aragão, j. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8077130-72.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante

EDSON ASSIS DA SILVA
,

e como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
no sentido de
CONHECER
e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,

a
penas para
reduzir o
valor fixado a título de reparação mínima por danos morais para
R$
1
.000,00 (
um
mil reais)
,
permanecendo inalterados os demais termos da sentença combatida
,
permanecendo inalterada a sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04